Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-08.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
1. Sendo as circunstâncias fáticas narradas na sentença são coerentes com aquelas contidas na denúncia e nas provas orais coligidas aos autos, deve ser afastada a tese de ofensa ao princípio da congruência.
2. Não há ofensa ao princípio da legalidade se o crime de conduzir veículo automotor com sinais de identificação adulterados foi cometido na vigência da Lei 14.562/2023.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, especialmente as declarações das testemunhas, aliadas às circunstâncias da abordagem e ao laudo pericial de exame de veículo, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de condução de veículo com sinal identificador adulterado.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido